Tribunal: TJES
Processo: 5000778-40.2022.8.08.0057
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Contratos Bancários; Bancários
Data de julgamento: 2024-06-10

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000778-40.2022.8.08.0057
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BRADESCO S.A.
RECORRIDO: JONAS AUGUSTO BARBOSA
RELATOR(A):
FELIPE LEITAO GOMES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n° 5000778-40.2022.8.08.0057
Recorrente: BANCO BRADESCO S.A.
Recorrido: JONAS AUGUSTO BARBOSA
Relator: DR. FELIPE LEITÃO GOMES

VOTO

DR. FELIPE LEITÃO GOMES - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. DIREITO DO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. (1). TESE AUTORAL.
O AUTOR PROPÔS AÇÃO EM FACE DO BANCO BRADESCO S.A., DA QUAL SUSTENTA, EM SÍNTESE, QUE REALIZOU APENAS UM EMPRÉSTIMO PARA AJUDÁ-LO A MANTER AS DESPESAS DA CASA E TRATAMENTO MÉDICO QUE SUA ESPOSA REALIZA, PORÉM AO CONSULTAR O EXTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO JUNTO AO INSS, CONSTATOU A EXISTÊNCIA DE OUTRO CONTRATO DE EMPRÉSTIMO DE Nº 0123361844986, QUE JAMAIS CELEBROU, RAZÃO PELA QUAL POSTULA A DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, REPETIÇÃO INDÉBITO E DANOS MORAIS.
(2). ANTÍTESE.
PRELIMINARMENTE, O REQUERIDO ALEGA FALTA DE INTERESSE DE AGIR POR AUSÊNCIA DE TENTATIVA DE SOLUÇÃO EXTRAJUDICIAL. NO MÉRITO, SUSTENTA A INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO, POIS NA VERDADE O CONTRATO 361844986 SE TRATA DE UM REFINANCIAMENTO, O QUAL SÓ É FEITO MEDIANTE AUTORIZAÇÃO DO CLIENTE, ALÉM DE TER RECEBIDO O VALOR NA SUA CONTA CORRENTE, SENDO QUE PARTE DELES FORAM UTILIZADOS PARA LIQUIDAÇÃO DO CONTRATO ORIGINAL. AINDA ALEGA, DE FORMA GENÉRICA, QUE O REQUERENTE NÃO TROUXE PROVAS MÍNIMAS DOS FATOS ALEGADOS NA INICIAL, ALÉM DE INEXISTIR DANOS MATERIAIS E AUSÊNCIA DE QUALQUER DOCUMENTO CAPAZ DE COMPROVAR O DANO, COMO TAMBÉM ADUZIU QUE NÃO CABE A DEVOLUÇÃO EM DOBRO E NÃO HOUVE MÁ-FÉ POR PARTE RÉ E, POR FIM, PUGNOU PELA INÉRCIA AUTORAL, A INOCORRÊNCIA DE DANOS EXTRAPATRIMONIAIS E A NÃO INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA, COM OBSERVÂNCIA AO ART. 337, §1º DO CPC.
(3). DISPOSITIVO DA SENTENÇA.
“Por estas razões,
JULGAM-SE PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS
, resolvendo-se o processo, com julgamento de mérito, nos termos do art. 487, I do CPC, para o fim de: A)
DECLARAR
a nulidade do instrumento contratual de n° 0123361844986 (refinanciamento), impondo-se à ré o dever de promover a baixa deste negócio e

utilizar os valores pagos (de acordo com o novo contrato) para abater no débito anterior e se houver saldo negativação para a parte autora pagar, voltar a cobrar as prestações até então acordadas (contrato originário válido). Caso não haja saldo excedente, deverá restituir o valor à parte autora, tudo em até trinta dias corridos e de forma simples; B)
CONDENAR
a requerida a pagar a autora a quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de reparação por danos morais, acrescidos de juros de mora a partir do evento danoso e correção monetária a partir do arbitramento; Por fim, diante da procedência do pedido, defere-se em sentença a tutela de urgência para o fim de determinar que a ré cumpra o item A do dispositivo independente do trânsito em julgado, intimando a ré pessoalmente da sentença, em especial do deferimento do pedido de tutela de urgência, nos termos do Enunciado de Súmula n. 410 do STJ. Sem custas e sem honorários advocatícios, conforme o disposto no art. 55 da Lei nº 9.099/95.”
(4). RECURSO DO BANCO REQUERIDO.
EM SUAS RAZÕES RECURSAIS DEFENDE, EM SÍNTESE, ACERCA DA REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO, BEM COMO A INEXISTÊNCIA DE CONFIGURAÇÃO DO DANO MORAL. AO FINAL, PLEITEIA PELO PROVIMENTO DO RECURSO INTERPOSTO, PARA REFORMAR A R. SENTENÇA, JULGANDO-SE IMPROCEDENTE OS PEDIDOS INICIAIS. SUBSIDIARIAMENTE, REQUER A EXTINÇÃO DO FEITO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO, UMA VEZ QUE SE FAZ NECESSÁRIA A REALIZAÇÃO DE PROVA PERICIAL, PROCEDIMENTO INADMISSÍVEL EM SEDE DE JUIZADO.
(5). CONTRARRAZÕES DA PARTE AUTORA.
ALMEJA, EM SUMA, A MANUTENÇÃO DO ATO SENTENCIAL OBJURGADO.
(6). DO MÉRITO.
A PRIORI
, CUMPRE-ME DESTACAR QUE A DEMANDA VERSA SOBRE DIREITO DO CONSUMIDOR, INCIDINDO, PORTANTO, AS NORMAS CONSTANTES DA LEI N.º 8.078/1990, SENDO O AUTOR CONSUMIDOR NA FORMA DO ART. 2.º E O REQUERIDO FORNECEDOR NA FORMA DO ART. 3.º, AMBOS DO ALUDIDO DIPLOMA LEGAL. O CERNE DA PRESENTE LIDE PRENDE-SE EM APURAR SE EFETIVAMENTE FOI CELEBRADO PELO RECORRIDO O NEGÓCIO JURÍDICO VERGASTADO E, POR CONSEGUINTE, SE FORAM (I)LÍCITOS OS DESCONTOS SOBRE O BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DAQUELE, EM RAZÃO DE SUPOSTO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO E SE TAL SITUAÇÃO ENSEJA O CANCELAMENTO DO CONTRATO, RESTITUIÇÃO DOS VALORES DESCONTADOS, BEM COMO INDENIZAÇÃO A TÍTULO DE DANOS MORAIS. POIS BEM, A PARTE RECORRIDA SUSTENTA QUE NÃO CONTRATOU QUAISQUER SERVIÇOS DO RECORRENTE. EM SEU TURNO, A SENTENÇA PROFERIDA PELO JUÍZO
A QUO
JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS AUTORAIS, RECONHECENDO A AUSÊNCIA DE CONTRATAÇÃO. POIS BEM. COMPULSANDO OS AUTOS, VERIFICO QUE, COM A DEVIDA VÊNIA,
EX OFFICIO
, A SENTENÇA DEVE SER ANULADA
1
, POIS,
IN CASU
,
NÃO É POSSÍVEL VERIFICAR A (I)LEGALIDADE DA CONTRATAÇÃO, SEM QUE HAJA A PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL (GRAFOTÉCNICA), NOTADAMENTE EM RELAÇÃO À CONTROVÉRSIA EXISTENTE EM FACE DAS ASSINATURAS CONSTANTES NO CONTRATO, JUNTADO AOS AUTOS, COMPARADAS ÀQUELAS ASSINATURAS APOSTAS NOS DOCUMENTOS JUNTADOS PELO RECORRIDO. NESSE PASSO, SUBLINHO QUE A COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL É PARA A CONCILIAÇÃO, PROCESSO E JULGAMENTO DAS AÇÕES DE MENOR COMPLEXIDADE (LEI Nº 9.099/95, ARTIGO 3º), NÃO SE PRESTANDO PARA PROCESSAMENTO DE DEMANDAS QUE NECESSITAM DE PROVA TÉCNICA. NO CASO EM TELA, A VERIFICAÇÃO DA VALIDADE DA ASSINATURA É QUESTÃO PREJUDICIAL AO CORRETO DESLINDE DA DEMANDA, FAZENDO-SE NECESSÁRIA A REALIZAÇÃO DE PROVA PERICIAL GRAFOTÉCNICA, SOBRETUDO PORQUE, NO CASO DOS AUTOS, NÃO HÁ FALSIFICAÇÃO APARENTE, OU SEJA, HÁ SEMELHANÇAS NAS ASSINATURAS, E A PARTE RECORRIDA NEGA TER ENTABULADO TAL NEGÓCIO JURÍDICO.
CALHA DESTACAR QUE HÁ POSICIONAMENTOS NO SENTIDO DE SER DESNECESSÁRIA A REALIZAÇÃO DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA QUANDO HÁ SIMILITUDE ENTRE AS ASSINATURAS OU ERRO VERIFICÁVEL DE PLANO, CONTUDO, HÁ QUESTÕES INCERTAS NOS AUTOS QUE PODEM GERAR UM JULGAMENTO EQUIVOCADO DOS DOCUMENTOS SE VERIFICADOS, A OLHO NU, SITUAÇÃO QUE SOMENTE PODE SER ESCLARECIDA POR MEIO DE PROVA PERICIAL, QUE É INCOMPATÍVEL COM O RITO DOS JUIZADOS ESPECIAIS. A PROPÓSITO, COLACIONO PRECEDENTE DO EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, NESSE SENTIDO:
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - PRELIMINAR - AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE - REJEIÇÃO - CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO -
ASSINATURA CONTESTADA - P
ERÍCIA GRAFOTÉCNICA - NECESSIDADE - PROVA INDISPENSÁVEL AO DESLINDE DA CONTROVÉRSIA - CASSAÇÃO DA SENTENÇA. - Não há que se falar em ofensa ao princípio da dialeticidade recursal se a apelação interposta preenche os requisitos de admissibilidade, indicando a parte recorrente os motivos de fato e de direito que são objeto da irresignação recursal. -
Considerando a alegação da parte autora de que não celebrou o contrato carreado aos autos pelo réu, a perícia grafotécnica revela-se útil e necessária a fim de averiguar se, de fato, a assinatura constante do contrato juntado aos autos lhe pertence, para o esclarecimento de aspectos fáticos relevantes ao deslinde da causa. - A determinação no sentido de que se produza prova pericial grafotécnica se insere no poder de direção do processo que incumbe ao julgador,
conforme preconiza o art. 370 do CPC. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.20.078388-4/001, Relator(a): Des.(a) Aparecida Grossi , 17ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 21/08/2020, publicação da súmula em 25/08/2020).
POR FIM, TAL SITUAÇÃO TRATA-SE DE QUESTÃO DE ORDEM PÚBLICA CORRELACIONADA À INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS, QUE PODE SER RECONHECIDA A QUALQUER TEMPO, DE MODO QUE, NÃO HÁ COMO DESCONSIDERAR A DIVERGÊNCIA APONTADA, SENDO ADEQUADA E NECESSÁRIA A PERÍCIA, O QUE JUSTIFICA AS PREMISSAS APONTADAS NO SENTIDO DE RECONHECER A INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS.
(7). ANTE O EXPOSTO,
CONHEÇO
DO RECURSO INOMINADO INTERPOSTO PELO RECORRENTE E, NO MÉRITO,
DOU-LHE PROVIMENTO
. SENTENÇA ANULADA. RECONHECIDA A INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS.
JULGO EXTINTO
O FEITO, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, NOS TERMOS DO ART. 51, INCISO II, DA LEI Nº 9.099/95. (8). SEM CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS VEZ QUE A PARTE RESTOU VENCEDORA EM SEU RECURSO.

SALÉZIA TEIXEIRA DOS SANTOS

JUÍZA LEIGA

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
FELIPE LEITÃO GOMES
–
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________

1
EMENTA: RECURSO INOMINADO. REALIZAÇÃO DE EXAME DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA DO JOELHO. REQUERENTE ALEGA A EXISTÊNCIA DE ERRO GROSSEIRO NO LAUDO DO EXAME, QUE ENSEJOU O INDEFERIMENTO DE REALIZAÇÃO DE CIRURGIA PELA REQUERIDO. COMPLEXIDADE DA MATÉRIA. NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE PERÍCIA TÉCNICA. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUIZADO ESPECIAL ACOLHIDA. ART. 3º C/C ART. 51 DA LEI 9099/95.
RECONHECIMENTO EX OFFÍCIO. SENTENÇA ANULADA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.
SEM CUSTAS E SEM HONORÁRIOS. (TJ-ES - RI: 00004712320178080066, Relator: GUSTAVO MATTEDI REGGIANI, Data de Julgamento: 12/11/2018, COLEGIADO RECURSAL - 5º GAB - TURMA NORTE) (original sem destaque)

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)